Tribunal: TJES
Processo: 5001153-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0002717-74.2024.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva; e (iii) analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da alegada necessidade de cuidados à filha menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 40 papelotes de cocaína, uma máquina de cartão, cinco celulares, uma faca e R$ 2.629,00 em notas fracionadas, indicando envolvimento ativo no tráfico de drogas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expressiva quantidade de drogas apreendidas e os instrumentos destinados à comercialização justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

5.
A alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6.
O envolvimento do paciente com outros traficantes e a perda da carga de entorpecentes geram risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

7.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o paciente apresentou documentos que atestam que sua filha é portadora do espectro autista, porém não comprovou sua imprescindibilidade para os cuidados da menor, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

8.
Não há manifesta ilegalidade na decisão questionada, sendo inviável a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é justificada quando a gravidade concreta da conduta e os indícios de reiteração criminosa demonstram risco à ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3.
A concessão de prisão domiciliar requer a comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados de pessoa menor ou com deficiência, não bastando a mera alegação de vínculo familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 310, 312, 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024; STJ, HC nº 928.243/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021; STJ, HC 287277/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.12.2014.

A unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto da relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DO ROSARIO PASOLINI

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0002717-74.2024.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva; e (iii) analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da alegada necessidade de cuidados à filha menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 40 papelotes de cocaína, uma máquina de cartão, cinco celulares, uma faca e R$ 2.629,00 em notas fracionadas, indicando envolvimento ativo no tráfico de drogas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expressiva quantidade de drogas apreendidas e os instrumentos destinados à comercialização justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

5.
A alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6.
O envolvimento do paciente com outros traficantes e a perda da carga de entorpecentes geram risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

7.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o paciente apresentou documentos que atestam que sua filha é portadora do espectro autista, porém não comprovou sua imprescindibilidade para os cuidados da menor, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

8.
Não há manifesta ilegalidade na decisão questionada, sendo inviável a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é justificada quando a gravidade concreta da conduta e os indícios de reiteração criminosa demonstram risco à ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3.
A concessão de prisão domiciliar requer a comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados de pessoa menor ou com deficiência, não bastando a mera alegação de vínculo familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 310, 312, 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024; STJ, HC nº 928.243/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021; STJ, HC 287277/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5001153-13.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: GABRIEL DO ROSARIO PASOLINI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DO ROSÁRIO PASOLINI

face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 0002717-74.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, bem como da ausência de fundamentação idônea que a justifique.

Assim, liminarmente, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão. No mérito, requereu a concessão da ordem para confirmar a liminar.

A liminar foi indeferida (ID 11960222).

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 62310281 dos autos de origem.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 11985738).

Pois bem.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 17.01.2025 pela suposta prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia em 19.01.2025 (ID 61632678 dos autos de origem), em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No dia 25.01.2025 a prisão preventiva foi mantida, nos seguintes termos (ID 11954319):

[...] Analisando os autos, entendo que a prisão preventiva do acusado deve ser mantida. A uma, porque responde a crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, inciso I). A duas, com vistas a resguardar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos, vez que o atuado foi preso no contexto de tráfico de drogas com 40 (quarenta) papelotes de cocaína, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) faca, 2.629,00 (dois mil seiscentos e vinte e nove) reais, em notas fracionadas, 01 (uma) máquina de passar cartão e (01) uma bola de cor preta contendo um kit para o uso de maconha. Cumpra-se ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, emprego lícito nos autos, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade, devendo ser corroborados pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar. Deste modo, indefiro o pedido de liberdade provisória e mantenho a prisão preventiva de Gabriel do Rosario Pasolini. [...]

Extrai-se do contexto do flagrante que foram encontrados 40 (quarenta) papelotes de cocaína, bem como R$ 2.629,00 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais), uma máquina de cartão, 05 (cinco) celulares e 01 (uma) faca com o paciente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.
III. RAZÕES
DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024
)
- destaquei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE DE 61KG DE MACONHA E MAIS DE 6KG DE SKUNK EM VEÍCULO DE PASSEIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos para sua manutenção. A prisão foi decretada para acautelar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade de drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos. 4.
A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e à quantidade de drogas apreendidas
.
5. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do agente. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de habeas corpus denegada.

(
STJ, HC nº 928.243/PR 2024/0251723-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024
)
– destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que concerne às condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Aliás, como pontuado pelo Ministério Público de 1º Grau (ID 11954320),
“embora o investigado não possua antecedentes criminais, é importante destacar que Gabriel estava atuando e se envolvendo com, pelo menos, outros dois traficantes. Ademais, ele perdeu uma carga de 40 (quarenta) papelotes de cocaína, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. Assim, caso seja colocado em liberdade, o investigado ficará em dívida com os demais traficantes e, consequentemente, há um alto risco de que retorne à prática de atividades ilícitas”
.

Por fim, em
r
elação à soltura visando aos cuidados que a filha menor incapaz do paciente necessita, a jurisprudência do STJ entende que a concessão da prisão domiciliar só ocorrerá quando o agente for comprovadamente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência (HC 287277/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

O impetrante apresentou documentos que atestam o diagnóstico de que sua filha é portadora do espectro autista (ID 11954318), contudo deixou de demonstrar a sua imprescindibilidade para com os cuidados dela.

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________